Tribunal: STF
Processo: ARE 1574447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, o qual concluiu pela incidência da súmula 279 e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à aplicação da súmula 279 e à necessidade de exame de legislação infraconstitucional.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.